Tribunal: STF
Processo: CJ 6648
Classe: CJ
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-05-06
Data de publicação: 1987-05-06

Ementa:
- CONFLITO DE JURISDIÇÃO. AÇÃO DE RETOMADA DE IMÓVEL OBJETO DE
LOCAÇÃO, EM QUE E PARTE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM REGIME DE
LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE FORMALMENTE
EXPRESSO PELO BANCO CENTRAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL POR
PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO (ART. 125, I DA C.F.). PROCEDENCIA DO
CONFLITO.